Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705323-14.2021.8.07.0009 APELANTE: TELMA DOS SANTOS JACOME APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO À autora, em cinco dias, sobre o depósito (id. 35405579) efetuado pela ré. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora